Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726664-80.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNATAN SANTOS DE LIMA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 56180783, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o a homologação do acordo celebrado entre as partes, não havendo valores depositados vinculados a este juízo. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator